Tribunal: TJPA
Processo: 0818594-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11420 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818594-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIENE SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE FAVORECIMENTO A PROSTITUIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ANÁLISE PREJUDICADA.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR INCABÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA INFANTE NÃO COMPROVADAS. ESTADO GRAVÍDO DA PACIENTE POR SI SÓ NÃO PODE ENSEJAR A LIBERDADE PROVISÓRIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e na parte conhecida
negar-lhe pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Franciene Santos Barbosa
, tendo como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senador José Porfirio, nos autos de nº
0800478-62.2022.8.14.0058 (autos principais) e nº

0800405-90.2022.8.14.0058 (pedido de prisão temporária)
.

Consta na impetração que a
paciente foi presa no dia 15/10/2022, em cumprimento de mandado de prisão temporária, requerido pela autoridade policial e deferido pelo Juízo demandando, em razão da imputação de ter perpetrado a conduta descrita no artigo 218-B do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão temporária da ora paciente, pois conforme acima epigrafado, se encontra constrita a mais de 30 (trinta) dias, sem que tenha ocorrido a prorrogação.

Aduz o impetrante, ainda, que a referida prisão temporária carece de fundamentação legal, limitando-se a autoridade coatora em indicar o disposto legal, não cumprido os requisitos da lei, eis que no caso concreto a paciente possuidora de condições pessoais favoráveis a liberação.

Requer, ao final a concessão da ordem, a fim de seja decretada a liberdade provisória da paciente e/ou, supletivamente que seja a mesma substituída por prisão domiciliar, em razão da paciente estar no 5º mês de gestação e ser mãe de uma menor de apenas 02 anos de idade, a qual depende exclusivamente de seus cuidados. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

Em virtude de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Kédima Pacifico Lira, que indeferiu a liminar requerida, conforme decisão de ID 11942057 e solicitou informações à autoridade tido como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, nos termos do Ofício de ID
11929946.

Por fim, a eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo parcial conhecimento do
writ
e na parte conhecida pela sua denegação (ID
12323633).

É o relatório.

VOTO

De início, deixo de analisar a alegação de
excesso de prazo na manutenção da prisão temporária
da paciente, pois conforme se extrai das informações judiciais, sob ID 11929946, a referida prisão foi convertida em preventiva na data de 13/11/2022, restando prejudicadas as alegações nesta parte.

No que concerne
ausência de fundamentação legal para a manutenção da prisão

da paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação, conforme se extrai das informações judiciais, in
verbis
:

“No dia 13/11/2022, o magistrado que me antecedeu nos autos acolheu o pedido da Delegada de Polícia e converteu a prisão temporária de FRANCIENE em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, a fim de obstar possível reiteração criminosa, por haver elementos que a conduta imputada à investigada ocorria de forma reiterada, de modo a indiciar que esta se valia da prática da exploração das vítimas como meio de vida.

Além disso, vislumbra-se a necessidade da custódia cautelar como meio de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas, mormente em razão de uma delas possuir relação de parentesco direto com a paciente, por ser sua irmã e estar sob sua guarda durante o período em que os fatos, em tese, ocorreram.”

Como se vê, em suas informações, o Juízo demandando asseverou que em convertida a prisão temporária paciente em preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com fundamento na garantia da ordem pública, veja-se o julgado:

“No caso em questão, tenho que se afigura presente o requisito do fumus commissi delict, uma vez que os elementos de informação colacionados aos autos denotam a existência a materialidade e indícios de autoria da conduta delituosa imputada contra a representada FRANCIANE, mormente por sua própria confissão extrajudicial firmada em sede policial, como também aos depoimentos dos investigados CID e DANIEL, também na esfera administrativa, além da oitiva das vítimas adolescentes J.S.B. e T.F.P e dos fragmentos das conversações mantidas pela referida representada com os demais investigados deste procedimento por meio do aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, em que esta intermediava e negociava as relações sexuais das adolescentes mediante o pagamento.

No que se refere ao periculum libertatis, destaco a conveniência da instrução criminal bem como para garantir a ordem pública, pois vejo que os elementos extraídos nos autos indicam que a permanência da investigada em liberdade implica em elevado risco de reiteração delituosa, pois segundo relatos prestados pelos demais investigados CID e DANIEL, os encontros sexuais arranjados por FRANCIENE ocorreram por reiteradas vezes, indicando que ela se utilizava do exercício da atividade ilícita proveniente da exploração sexual das adolescentes como ganho “fácil” de sustento de vida.

Assim, resta claro e de modo concreto, que a liberdade da representada é uma afronta à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e que se acaso em liberdade poderá retornar a delinquir.

Além disso, extrai-se dos autos que a representada FRANCIENE era irmã mais velha de uma das adolescentes exploradas, havendo fortes indicativos de que se aproveitava do parentesco e da sua condição de autoridade exercida sobre a menor como meio facilitador para fins de submetê-la ao exercício da prostituição, evidenciando a necessidade da imposição da custodia cautelar como forma de colocar a vítima a salvo da grave situação de risco submetida pela ação ilícita desempenhada por sua própria irmã (representada).

(...) Diante disso, acolho parcialmente a representação policial para
DECRETAR
a prisão preventiva da representada
FRANCIENE SANTOS BARBOSA
, qualificada nos autos, com fulcro nos arts.
311, 312 e 313, do CPP.”

Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão da paciente se justifica ante à gravidade concreta do delito e por sua extrema periculosidade, pelo fato de ter praticado crime de exploração sexual de adolescentes,
fato que demonstra grande insensibilidade e gera insegurança social e jurídica.

O conjunto probatório acostado aos autos, deflagrado a partir da Operação Flores Corrompidas, para apurar a prática dos crimes de favorecimento a prostituição e estupro de vulnerável, apontam para o envolvimento da paciente no crime em questão, configurando fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, que caracterizam o requisito do
fumus comissi delicti
.

Conforme bem delineado na
decisão do magistrado de piso, a prisão preventiva da paciente está respaldada em elementos concretos, pois a mesma possui vínculo de parentesco com umas das vítimas, que é sua irmã, o que pode ocasionar risco de reiteração criminosa, além de grande temor por parte da ofendida, caracterizando-se assim o requisito do
periculum libertatis
.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de
Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Diante disso, conclui-se que a prisão da paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois é posicionamento uníssono da Seção de Direito Penal, que estas não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No tocante ao
pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, por ser a paciente mãe de uma menor de 02 (dois) anos de idade, e
m que pesem os argumentos apresentados, a mera comprovação do critério temporal (filho menores), não é suficiente e não autoriza, por si só, a liberação da paciente ou mesmo a prisão domiciliar, sendo imprescindível também a demonstração de que a menor não está recebendo os cuidados necessários e que sua presença é imperiosa para garanti-los, nos termos do artigo 318, inciso V do CPP, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Dessa forma, não há evidências de que a menor esteja em situação de desamparo,

na impetração não consta a juntada de qualquer prova de que a infante esteja vulnerável, necessitando de forma urgente da presença materna,
não fazendo
jus
a paciente à concessão do benefício, por se tratar de excepcional necessidade.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ªT, julgado em 23/02/2021).

Como bem delineado no parecer ministerial (ID
12323633 - Pág. 7/8
):
“
cabe ressaltar que o convívio da ora paciente com sua filha menor se mostra deveras nocivo, em virtude da gravidade do delito de Exploração sexual de crianças e adolescentes, restando induvidoso, assim, que sua convivência com a filha expõe a vida da menor aos riscos inerentes a sua integridade física e psicológica, violando o princípio da proteção integral da criança.”

Por fim, no que concerne ao pedido
de liberação e/ou prisão domiciliar em razão do estado gravídico da paciente
, igualmente, não prospera, pois conforme se extrai das informações judiciais, já foi determinado ao estabelecimento prisional onde a paciente se encontra custodiada, esclarecimento acerca de todos os cuidados médicos que estão prestados durante a permanência da mesma no cárcere. Ademais,
o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar a paciente inserido em grupo de risco, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida.

Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, estando a prisão da paciente dentro da regularidade e dos parâmetros legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e na parte conhecida a denego,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 02/02/2023